Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo sido juntadas aos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, deve ser mantida a sentença de absolvição por insuficiência de provas.
2. Não obstante existam indícios de que o Apelado possa ter sido o autor dos fatos, no caso em tela, o crime foi praticado sem testemunhas, não houve o reconhecimento firme da vítima e o Apelado negou a autoria delitiva, o que leva a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.